Tribunal: TJMT
Processo: 0014544-54.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014544-54.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SLAVISA MIRKOVIC (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 429.165.001-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SLAVISA MIRKOVIC - CPF: 750.735.951-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA

–
PREQUESTIONAMENTO –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DES
PROVIDO.

Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, e a dinâmica dos fatos indicam a clara intenção do réu de agredir fisicamente a vítima, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime e tampouco do
animus laedendi
.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: SLAVISA MIRKOVIC

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SLAVISA MIRKOVIC
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0014544-54.2018.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 meses de detenção
, a ser cumprida no regime
aberto
.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja ver acolhida a
tese absolutória
, fundada na inexistência de dolo na sua conduta, ao que acrescenta argumentação no sentido de que as provas presentes nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Por fim,
pugna pelo
prequestionamento
dos artigos 158, 564, III, “b”, 386, 395, 406 e 415, todos do Código de Processo Penal, e art. 59,65, 129, todos do CP, além do artigo 65, do Decreto Lei 3.688/41, e a Lei 11.340/2006.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença impugnado (ID 127216266).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 132334218).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em breve resumo, o acusado foi
denunciado e condenado
à pena de 03 (três) meses de detenção, porque, de acordo com a denúncia, no dia 30 de dezembro de 2017, agrediu fisicamente sua ex-companheira,
Lúcia Gonçalves da Silva
, após uma discussão iniciada quando o acusado recebeu a notícia de que a vítima estava em um novo relacionamento.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o acusado não teve a intenção de lesionar a vítima e que somente teria segurado o seu braço com o intuito de contê-la.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência nº 2017.429723, pedido de providências protetivas, laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (todos presentes ao ID
127217722
), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a oitiva da vítima e do réu, dão como certa da
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação.

Com efeito, no caso dos autos, a vítima,
Lucia Goncalves da Silva
,
narrou, ainda na fase policial, que conviveu com o réu por aproximadamente quatorze anos, que tinham uma filha de oito anos, mas que já estavam separados há mais ou menos quatro anos; que sempre conviveram bem e amigavelmente e que, como ele morava na Itália, sempre que vinha ao Brasil para visitar a filha ficava hospedado no apartamento que, na época da união, adquiriram juntos.

Seu testemunho ainda destaca o fato de o acusado saber que a vítima tinha iniciado um novo relacionamento, o que o deixou muito irritado, travando várias discussões durante dias, proferindo xingamentos, ofensas e ameaças contra a ofendida e, no dia dos fatos, insistiu para conversar com a vítima, batendo na porta do seu quarto, de modo que, ao abrir, ele segurou o braço dela fortemente, tomando o aparelho celular que estava em sua mão (ID 127217722, pág. 16-17).

No mesmo sentido, durante a sua oitiva em juízo, a vítima detalhou, que no dia dos fatos o acusado queria tomar satisfação com ela, quando ficou sabendo do novo relacionamento; que estava muito irritado e segurou com força seu braço esquerdo, contou ainda que pediu para que o réu parasse porque estava te machucando (ID 127217741).

O réu, por sua vez, em juízo,
reconheceu que segurou o braço da vítima,
mas alegou que não o fez com força suficiente para a lesionar e que não tinha vontade alguma de machuca-la, sustentado que apenas puxou a vítima para que ela não fosse embora do local com a filha. Além disso, dentro da perspectiva do acusado, ele considera que a vítima teria traído ele, pois afirma que ainda mantinham relacionamento conjugal (ID 127217746).

Diante do contexto apresentado, não
há como se concluir que a dinâmica dos fatos tenha se dado da forma como a defesa pretende fazer crer
, principalmente, se considerarmos as lesões constatadas na vítima, a partir do Laudo Pericial (ID
127217722, pág. 57-62), concluindo que
Lucia
apresentava
equimose na região deltoideana esquerda, em suas faces lateral e posterior
(sic), descrição compatível com o histórico narrado pela ofendida.

Outrossim, n
ão se olvida o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente conter sua companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa de que não teve intenção alguma de causar ofensa à integridade corporal da vítima, afastando, por conseguinte, a tese de ausência de dolo na conduta.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – [...] – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Negritei.

Feitas tais considerações e, tendo em vista que
a palavra da vítima, é firme e coerente em todas as oportunidades, além de encontrar-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões,
de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Prequestionamento

O apelante prequestiona os
artigos 158, 564, III, “b”, 386, 395, 406 e 415, todos do Código de Processo Penal, e art. 59,65, 129, todos do CP, além do artigo 65, do Decreto Lei 3.688/41, e a Lei 11.340/2006
.

A tal título, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto.

3.

Conclusão

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SLAVISA MIRKOVIC
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022